Tribunal: TJDFT
Processo: 0736902-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736902-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO CEZAR DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL alegando, em síntese, dentre outros vícios, a ocorrência de fato superveniente consistente no julgamento da ação rescisória que acolheu o pedido para rescindir a sentença objeto de cumprimento. Conforme informação obtida no PEJ, ainda pende de julgamento os embargos de declaração opostos ao acórdão proferido na dita ação rescisória. Nesse contexto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração na ação rescisória. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator